Tribunal: TJMT
Processo: 0010753-85.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, rejeitou as preliminares e proveu parcialmente o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 88848483):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA – REJEITADA – PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL - REJEITADA – ABUSIVIDADE DA CLAUSULA QUE CONDICIONA O PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL A AQUISIÇÃO DE FINANCIAMENTO - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - CARACTERIZADO - TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – RESTITUIÇÃO DEVIDA EM FAVOR DO APELADO – EXISTÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Inaceitável a estipulação de cláusula que estabelece que o prazo para a entrega do imóvel flua da assinatura do contrato de promessa de compra e venda, com a aquisição de empréstimo pela construtora junto ao agente financeiro para execução da obra. Deve prevalecer como inicio do prazo para entrega da obra a data da assinatura do contrato de promessa de compra e venda.
II – Como já decidido em caso semelhantes, o atraso na entrega do imóvel por período longo e injustificável configura violação de dever jurídico da construtora, e o dano moral daí decorrente é in re ipsa. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)
III - É devida a reparação pelo dano material, decorrentes dos alugueis pagos pelo comprador, pelo período de atraso na entrega do imóvel. (Ap 37216/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017).
IV - considerando-se que a participação da CEF na relação jurídica sub judice ocorreu exclusivamente na qualidade de agente operador do financiamento para fim de aquisição de unidade habitacional, a instituição financeira não detém legitimidade para responder pelo descumprimento contratual relativo ao atraso na entrega do imóvel adquirido com recursos destinados ao Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). (Ap 44777/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).
V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Assim, o valor fixado na sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), reflete os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade e está desconformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça”.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta, em síntese, violação aos artigos 181 e 476 do Código Civil, sob argumento de que “a parte Recorrente não é legítima para responder ao pleito de restituição das parcelas pagas à Instituição Financeira responsável pelo financiamento da parte Recorrida, devendo, portanto, ela constar no polo passivo da presente demanda”.(sic.)
Aduz que “não há o que se falar em inversão das cláusulas contratuais, porquanto a aplicação desta sistemática resultará, como visto, em desarmonia do próprio sistema normativo; de outra, porquanto que não se vislumbra qualquer hipótese de descumprimento contratua”.(sic.)
Assevera ainda que “mesmo que se considere o atraso na entrega do imóvel, é evidente que esse mero dissabor não bastaria para caracterizar a ocorrência de dano moral, sob pena de banalização do instituto”. (sic.)
Alega, por fim, que “a parte Recorrente não causou a parte Apelada nenhuma dor ou vexame, sofrimento ou uma humilhação que fugisse à normalidade e interferisse intensamente em seus comportamentos psicológicos”.(sic.)
Com essas considerações, requer “DEFERIR A MEDIDA LIMINAR, inaudita altera parte, PARA QUE SEJA CONCEDIDO O EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do caput do artigo 1029 § 5o, inciso III do CPC”. E, no mérito, “dado PROVIMENTO ao inconformismo desta Recorrente para, reconhecendo que o venerando acórdão, ora impugnado, nega vigência, contraria os preceitos dos artigos contraria os preceitos dos artigos 181 e 476 DO CÓDIGO CIVIL”. (sic)
Recurso tempestivo, conforme certidão fl. 92230482.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “é perfeitamente cabível o oferecimento do presente pedido para que seja concedido o efeito suspensivo aos recursos excepcionais, ao efeito de evitar que se dê prosseguimento à Ação Executiva, enquanto pendente o julgamento do presente Recurso Especial”. (sic.)
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça